Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO VERIFICADA. PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIDO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Sanada omissão quanto ao pleito de Gratuidade Judiciária formulado em apelo. 2.1 Justiça Gratuita indeferida.
3. Litigância de má-fé mantida, ante atuação temerária nos autos, causando tumulto processual.
4. Consagrou o Código de Processo Civil de 2015 antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar omissão. Gratuidade Judiciária indeferida.